Tribunal: TJMT
Processo: 1026697-66.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026697-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Gomes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que move contra o Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (id. 154885179)
, pugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Edson Gomes da Silva propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo que ter procurou a instituição bancária com objetivo em contratar empréstimo consignado comum, tendo sido surpreendido ao verificar que o banco apelado lhe ofereceu um “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Afirma que nunca teve interesse em adquirir o referido cartão de crédito.

Em contestação (id. 154885160), a instituição financeira defendeu a legalidade da contratação, oportunidade em que acostou aos autos cópia dos comprovantes de transferência, cópia da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, e cópia das faturas do cartão de crédito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 154885175).

O apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

A propósito, colaciono trecho da petição inicial:
“Ocorre, Excelência, que a Reclamada se aproveitando da hipervulnerabilidade do Reclamante em decorrência da sua idade avançada, reprisamos, ao invés de lhe conceder apenas empréstimo consignado, nos termos da lei, firmou, sem que a consumidora, hipervulnerável, ora Reclamante, tivesse conhecimento, induzindo-a a erro, contrato de cartão de crédito com desconto em folha (consignação), inclusive com margem consignável superior aos trinta e cinco por cento autorizados pela lei.”
(id. 154883342 – Pág. 2).

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais (diversas compras no comércio local) através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
154885162). Assim, a
pesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
Destaco que, apesar de o Requerente afirmar não ter conhecimento do cartão de crédito, das faturas apresentadas no Id. 90109292 - Págs. 17/18, é possível verificar sua utilização para compras no comércio local.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do Requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

No caso em tela, apesar de o Autor aduzir a irregularidade praticada pelo Banco ora Réu, salienta-se que na documentação por este encartada é possível constatar a informação de que as faturas não eram quitadas em sua integralidade, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas.

Demais disso, destaca-se que o Autor em sua impugnação não refuta as faturas apresentadas pelo Banco.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, como também de aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado.

Isso porque, da documentação coligida aos autos, tem-se que por todo o interregno o Autor não efetuava o pagamento da integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito.

Ou seja, o Autor utilizava o cartão, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não realizar o pagamento integral da fatura, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Dada a particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o uso do plástico para compra.”

(id. 154885175

– negritei e grifei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em cancelamento da avença.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023